Tribunal: TJMT
Processo: 1059292-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Recurso no: 1059292-10.2023.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Recorrido: ILONA TRINDADE ANTAL STRINGHINI e HORAIDE BUENO STRINGHINI
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 22 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FATURAS PAGAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBSTRUÇÃO DE RAMAL. MAIS DE ONZE DIAS PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. DETERMINAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO ENSEJADOR DA MOROSIDADE ENFRENTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu ilicitude da morosidade em reestabelecer o fornecimento de água a residência das consumidoras. A residência permaneceu entre os dias 05/10/203 e 17/10/2023 sem o fornecimento de água por obstrução de ramal. Foi terminado o reestabelecimento e o pagamento de indenização por danos morais fixadas em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma das autoras.
2. A parte fornecedora pretende a improcedência da demanda e de forma eventual, sustenta pela necessidade de minorar o quantum fixado.
3. Narrou a consumidora que 05/10/2023 teve o serviço do fornecimento de água da sua residência interrompido de forma indevida e que no dia 06/10/2023 compareceu a uma agência de atendimento da recorrente, momento no qual foi informada que a interrupção seria devido a um entupimento no ramal.
4. Até o deferimento da medida liminar, a recorrente permaneceu inerte em sanar o problema constatado. A desobstrução e efetivo fornecimento apenas retornou no dia 17/10/2023 – conforme OS apresentada pela recorrente (id. 205314480)
5. É incontroverso que: a) o serviços foi interrompido em 05/10/2023; b) que não havia nenhum inadimplemento por parte das autoras; c) que no dia 06/10/2023 a fornecedora teve conhecimento da interrupção e constatou a existência de entupimento no ramal de fornecimento; e) que os caminhões pipa fornecidos pela recorrente não conseguiam abastecer a residência em razão da mangueira não ser suficiente; f) que as recorridas tiveram que contratar no dia 14/10/2023 serviço de terceiro para fornecimento de agua via caminhão pipa; g) que o serviço apenas foi reestabelecido no dia 17/10/2023.
6. Diante da suspensão dos serviços realizada de forma indevida, por doze dias ante a necessidade de desobstrução do ramal, verifica-se a ocorrência de dano moral. O que no caso em tela se da de forma in re ipsa, considerando que a água é serviço essencial a sobrevivência e que a consumidora foi impedida de usufruir dos serviços por doze dias.
7. Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
8. Assim, levando em conta os pressupostos indicados acima, não merece guarida o pedido de minoração da indenização, de tendo em vista que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado, se mostra adequado, aos parâmetros adotados por esta turma em casos similares e adequado ao fato da suspensão ter sido realizada indevidamente por doze dias.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento da metade do valor das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059292-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILONA TRINDADE ANTAL STRINGHINI - CPF: 384.025.801-49 (RECORRENTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), HORAIDE BUENO STRINGHINI - CPF: 406.610.591-20 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024